Tribunal: TJMT
Processo: 0033607-73.2015.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033607-73.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ASSOADE-MT - CNPJ: 36.910.164/0001-01 (APELADO), JOAO PEDRO FRANCO MARQUEZ INEZ DE ALMEIDA - CPF: 068.033.431-97 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR. RECLASSIFICAÇÃO DA ORDEM DE ANTIGUIDADE DE MILITARES. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE MATERIAL E FORMAL DO ATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CRITÉRIO LEGAL DE CLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA E AO DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA EM SEU DISPOSTIVO POR FUNDAMENTO DIVERSO.

I. Caso em exame

1.

Remessa necessária e apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação ordinária anulatória para declarar a nulidade do Despacho nº 002/2015/GCGA, que alterou a ordem de antiguidade dos militares integrantes do 26º Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, determinando a manutenção da classificação publicada no Boletim Interno nº 2.961, de 22.3.2006.

II. Questão em discussão

2.

As controvérsias consistem em: (i) verificar a legitimidade ativa da associação autora para atuar em substituição processual de seus associados; (ii) definir o prazo decadencial aplicável ao exercício da autotutela administrativa diante da sucessão das Leis Estaduais nºs 7.692/2002 e 9.473/2010; e (iii) examinar a legalidade material e formal do ato administrativo que promoveu a reclassificação da ordem de antiguidade dos militares.

III. Razões de decidir

3.

A associação possui legitimidade para atuar como substituta processual na defesa de direitos individuais homogêneos decorrentes de ato administrativo único, independentemente de autorização individual dos associados.

4.

A redução do prazo decadencial promovida pela Lei Estadual nº 9.473/2010 impõe a incidência do prazo quinquenal contado de sua vigência, inexistindo decadência administrativa, pois o Despacho nº 002/2015/GCGA foi editado antes do esgotamento do prazo legal.

5.

O ato administrativo impugnado é materialmente ilegal por adotar critério de antiguidade não previsto na legislação de regência, em afronta às Leis Complementares nºs 231/2005 e 555/2014 e ao princípio da legalidade.

6.

A reclassificação foi promovida sem prévio processo administrativo, com violação ao contraditório e à ampla defesa, comprometendo a validade do ato.

7.

A alteração da ordem hierárquica consolidada por quase dez anos afronta a segurança jurídica, a boa-fé objetiva e a proteção às situações jurídicas estabilizadas, sendo inadmissível a modificação unilateral de critério anteriormente adotado e aplicado pela própria Administração.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não provido. Sentença ratificada em seu dispositivo por fundamento diverso.

Tese de julgamento:
"A associação possui legitimidade para atuar como substituta processual na defesa de direitos individuais homogêneos de seus associados, dispensada autorização individual específica. A inexistência de decadência administrativa não convalida ato de reclassificação funcional editado em desacordo com o critério legal de antiguidade, sem prévio processo administrativo e em afronta à segurança jurídica e à boa-fé objetiva, impondo-se sua anulação."

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, arts. 5º, XXI, XXXVI, LIV e LV, e 37, caput; Lei Complementar Estadual nº 231/2005, art. 33, §2º, I; Lei Complementar Estadual nº 555/2014, art. 43, §2º, II; Lei Estadual nº 7.692/2002, art. 26; Lei Estadual nº 9.473/2010.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 573.232/SC (Tema 82), Plenário; STJ, REsp 1.325.857/RS, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 30.11.2021; TJMT, AI 0114849-80.2015.8.11.0000, rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.11.2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
ASSOADE – Associação dos Sargentos, Subtenentes, Oficiais Administrativos e Especialistas Ativos e Inativos PM/BM-MT
, que julgou procedente o pedido para anular o Despacho nº 002/2015/GCGA e os atos dele decorrentes, reconhecendo a decadência administrativa prevista no art. 54 da Lei Federal nº 9.784/99 e determinando a manutenção da ordem hierárquica dos militares formados no 26º Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, conforme publicada no Boletim Interno nº 2.961, de 22 de março de 2006, assegurando aos filiados da associação autora o posicionamento para fins de promoção com base na classificação obtida no curso de formação. A sentença também ratificou a tutela anteriormente deferida e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

Aduz o apelante, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da associação autora, sustentando que a questão pode ser apreciada em sede de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil, por se tratar de matéria decidida em interlocutória não agravável e de ordem pública. Afirma que as associações atuam como representantes processuais, e não como substitutas processuais, razão pela qual seria indispensável autorização expressa dos associados para o ajuizamento da demanda, acompanhada da ata de assembleia específica e da relação nominal dos filiados, invocando o art. 5º, XXI, da Constituição Federal, o art. 2º-A da Lei nº 9.494/97, precedentes do Supremo Tribunal Federal firmados nos Temas 82 e 499 da repercussão geral e julgados do Superior Tribunal de Justiça.

Assevera, quanto ao mérito, que a sentença incorreu em erro ao reconhecer a decadência administrativa com fundamento no art. 54 da Lei Federal nº 9.784/99, sustentando que referido diploma possui aplicação restrita à Administração Pública Federal e que, no Estado de Mato Grosso, incide a Lei Estadual nº 7.692/2002, a qual estabeleceria prazo decadencial de dez anos para a revisão dos atos administrativos. Argumenta que, diante da existência de legislação estadual específica, é inviável a aplicação subsidiária da legislação federal, invocando dispositivos constitucionais relativos à autonomia federativa, doutrina e precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta que o ato administrativo impugnado constituiu exercício legítimo da autotutela administrativa destinada à correção de vício existente na classificação dos integrantes do 26º Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar, afirmando que militares com diferentes datas de inclusão e conclusão do curso foram declarados soldados na mesma data, comprometendo a correta definição da antiguidade funcional. Defende que a reclassificação promovida em 2015 objetivou restabelecer a ordem hierárquica em conformidade com a legislação aplicável, inexistindo direito adquirido à manutenção de ato administrativo considerado ilegal.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a ilegitimidade ativa da associação autora e extinguindo o processo sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, julgando improcedentes os pedidos iniciais, com a declaração de validade do Despacho nº 002/2015/GCGA e dos atos administrativos dele decorrentes.

Em contrarrazões, a ASSOADE sustenta que a questão relativa à legitimidade ativa já foi apreciada pelo Tribunal de Justiça no Agravo de Instrumento nº 145.986/2015, bem como na decisão saneadora e na sentença, defendendo a ocorrência de preclusão quanto à matéria. No mérito, afirma que a reclassificação administrativa violou o critério legal de antiguidade previsto nas Leis Complementares nº 231/2005 e nº 555/2014, foi realizada após o transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99 e sem observância do contraditório e da ampla defesa, requerendo a manutenção integral da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida nos autos da Ação Ordinária Anulatória de Ato Administrativo ajuizada por ASSOADE – ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS, SUBTENENTES, OFICIAIS ADMINISTRATIVOS E ESPECIALISTAS ATIVOS E INATIVOS DA POLÍCIA E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Na inicial, sustentou a autora que o 26º Curso de Formação de Soldados (CFSD) da PMMT teve classificação geral publicada em 22 de março de 2006, por meio do Boletim Interno nº 2.961, ocasião em que todos os militares foram declarados Soldados PM na mesma data, com precedência hierárquica fixada segundo as notas obtidas no curso, nos termos da Lei Complementar nº 231/2005.

Alegou que, quase uma década depois, o Estado, por meio do Despacho nº 002/2015/GCGA, promoveu a reclassificação dos militares com base em critério diverso — a data individual de inclusão ou conclusão do curso —, modificando a ordem de antiguidade consolidada. Requereu a anulação do ato, sob os fundamentos de decadência administrativa (art. 54 da Lei nº 9.784/99), violação ao direito adquirido e ao critério legal de classificação (LC nº 231/2005 e LC nº 555/2014).

O Estado apresentou contestação arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da associação autora, sob o argumento de que o estatuto da ASSOADE não a autorizaria à substituição processual e de que haveria conflito de interesses entre associados. No mérito, defendeu a legalidade do ato de reclassificação, sustentando a inexistência de decadência — por entender aplicável o prazo decenal da Lei Estadual nº 7.692/2002, e não o prazo quinquenal da Lei Federal nº 9.784/99 —, bem como a existência de vício de motivo no ato de 2006, corrigido pelo exercício da autotutela administrativa (Súmula nº 473 do STF).

A preliminar de ilegitimidade foi rejeitada em decisão saneadora (ID 200385048), não impugnada por via recursal própria.

Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido para anular o Despacho nº 002/2015/GCGA e quaisquer atos dele decorrentes, declarando-o atingido pela decadência administrativa (art. 54 da Lei Federal nº 9.784/99), determinando a manutenção da ordem hierárquica publicada no Boletim Interno nº 2.961, de 22 de março de 2006, e condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação, arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da associação autora, ao argumento de que a decisão que rejeitou a preliminar não estaria coberta pela preclusão, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC, por não constar do rol do art. 1.015 do mesmo diploma, e de que a autorização estatutária genérica não seria suficiente para legitimar a atuação da entidade em juízo, à luz do Tema 82 da repercussão geral do STF (RE 573.232/SC).

No mérito, sustentou (i) a inaplicabilidade da Lei Federal nº 9.784/99 à Administração estadual, por ausência de caráter nacional da norma, devendo prevalecer o prazo decadencial decenal da Lei Estadual nº 7.692/2002, com a alteração promovida pela Lei Estadual nº 9.473/2010; (ii) a inocorrência de decadência, porquanto o ato de reclassificação teria sido praticado em 13/01/2015, antes do termo final do prazo decadencial por ela calculado; e (iii) a legalidade material do Despacho nº 002/2015/GCGA, ao fundamento de que a declaração unificada de Soldado em 22/03/2006 padeceria de vício quanto ao motivo, apto a ensejar correção pela via da autotutela administrativa.

I – PRELIMINAR. DA LEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO. DA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL.

O Estado apelante renova, em preliminar, a arguição de ilegitimidade ativa da ASSOADE, sustentando que a autorização estatutária genérica não seria suficiente para legitimar a atuação da associação em juízo, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 573.232/SC (Tema 82).

Sem razão o apelante.

A distinção decisiva, para fins de aferição da legitimidade ativa das associações em juízo, não reside na natureza coletiva ou individual da pretensão, mas na forma pela qual a entidade atua no processo: como
representante processual
— hipótese em que atua em nome e no interesse dos associados, dependendo de autorização expressa e nominal, nos moldes do art. 5º, XXI, da CF/88 e da tese do Tema 82/STF — ou como
substituta processual
, hipótese em que atua em nome próprio na defesa de direito alheio, prescindindo de autorização individualizada, por já lhe ser inerente tal legitimação em razão de seus fins institucionais.

Essa distinção foi objeto de esclarecimento pelo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA DAS ASSOCIAÇÕES. ATUAÇÃO COMO REPRESENTANTE E SUBSTITUTA PROCESSUAL. RE n. 573.232/SC. [...] 2.
Há substituição processual quando alguém é legitimado a pleitear em juízo, em nome próprio, defendendo interesse alheio, de que o seu seja dependente.
Não se confunde, pois, a substituição processual com a representação, uma vez que nesta o representante age em nome do representado e na substituição, ainda que defenda interesse alheio, não tem sua conduta vinculada, necessariamente, ao titular do interesse, ele atua no processo com independência. 3. A atuação das associações em processos coletivos pode ser de duas maneiras: na ação coletiva ordinária, como representante processual, com base no art. 5º, XXI, da CF/1988; e na ação civil pública, como substituta processual [...].
Como representante, o ente atua em nome e no interesse dos associados, de modo que há necessidade de apresentar autorização prévia para essa atuação
[...].
Na substituição processual, há defesa dos interesses comuns do grupo de substituídos, não havendo, portanto, necessidade de autorização expressa e pontual dos seus membros para a sua atuação em juízo.
[...] 8.
As associações [...] estão legitimadas para propositura de ação [...] em defesa de interesses individuais homogêneos, não necessitando para tanto de autorização dos associados. Por se tratar do regime de substituição processual, a autorização para a defesa do interesse coletivo em sentido amplo é estabelecida na definição dos objetivos institucionais, no próprio ato de criação da associação, não sendo necessária nova autorização ou deliberação assemblear.
”
(STJ – REsp 1.325.857/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 30.11.2021, DJe 01.02.2022)

Aplicando-se tal distinção ao caso concreto, verifica-se que a pretensão veiculada pela apelada ASSOADE não se destina a tutelar interesses individuais e cindíveis de associados especificamente identificados, tampouco pressupõe qualquer juízo de conveniência particular de cada filiado. Ao contrário, a associação busca,
em nome próprio
, o reconhecimento da ilegalidade de um único ato administrativo — o Despacho nº 002/2015/GCGA —, que alterou de forma
uniforme e indivisível
o critério de classificação hierárquica de toda uma turma de formação (26º CFSD), afetando, por consequência lógica e homogênea, a totalidade dos militares nela enquadrados que sejam filiados à entidade.

Trata-se, portanto, de direito individual homogêneo, dotado de origem comum (o ato de reclassificação de 2015) e de solução necessariamente uniforme para toda a categoria, o que atrai a atuação da ASSOADE na qualidade de
substituta processual
, e não de mera representante.

Nessa hipótese, a autorização para agir em juízo em defesa da categoria já está compreendida nos próprios fins institucionais da associação, tal como definidos em seu estatuto, sendo dispensável a autorização individual ou assemblear específica exigida pelo Tema 82/STF, tese esta restrita às hipóteses de representação processual em ação coletiva ordinária de interesses divisíveis dos associados.

Assim,
rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa
, mantendo-se hígida, por fundamento próprio, a conclusão a que também chegou o Juízo
a quo
.

II – DO MÉRITO

II.1 – Da decadência administrativa

Ao contrário do que restou consignado na sentença recorrida, entendo que a matéria de decadência comporta reexame mais detido, à luz da sucessão de leis estaduais que regularam a matéria no tempo.

A Lei Estadual nº 7.692, de 1º/07/2002, em sua redação originária, estabelecia em seu art. 26 o prazo decadencial de
10 (dez) anos
para que a Administração Pública Estadual invalidasse seus próprios atos favoráveis aos destinatários. Posteriormente, a Lei Estadual nº 9.473, de 06/12/2010, reduziu esse prazo para
5 (cinco) anos
, sem, contudo, estabelecer qualquer regra de transição.

Diante da omissão legislativa quanto ao direito intertemporal, impõe-se a aplicação dos critérios doutrinários consolidados para a hipótese de redução de prazo decadencial, conforme a lição de Wilson de Souza Campos Batalha, referida por Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho:

“[...] II – Se a lei nova reduz o prazo de prescrição ou decadência, há que se distinguir: a) se o prazo maior da lei antiga se escoar antes de findar o prazo menor estabelecido pela lei nova, adota-se o prazo estabelecido pela lei anterior; b)
se o prazo menor da lei nova se consumar antes de terminado o prazo maior previsto pela lei anterior, aplica-se o prazo da lei nova, contando-se o prazo a partir da vigência desta.
”
(GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: parte geral. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2019)

No caso concreto, o ato originário de classificação foi publicado em
22/03/2006
. Pela lei antiga (prazo decenal), a decadência se consumaria em 22/03/2016. Contudo, com a entrada em vigor da Lei Estadual nº 9.473/2010, em 06/12/2010, o prazo quinquenal por ela instituído, contado a partir de sua própria vigência, esgotar-se-ia em
06/12/2015
— data anterior ao termo final que decorreria da aplicação do prazo da lei antiga. Nessa hipótese, conforme o critério doutrinário transcrito,
aplica-se o prazo da lei nova, contado a partir de sua vigência
, de modo que o termo final do prazo decadencial, no caso dos autos, deve ser fixado em
06/12/2015
.

O Despacho nº 002/2015/GCGA, ato de retificação ora impugnado, foi editado em
13/01/2015
, portanto, dentro do prazo decadencial legalmente aplicável.
Não se verifica, pois, a decadência administrativa
reconhecida na sentença recorrida, razão pela qual o
decisum
merece reforma nesse específico particular.

II.2 – Da ilegalidade material e formal do ato de reclassificação. Manutenção do resultado por fundamento diverso.

A ausência de decadência, todavia, não conduz ao provimento do recurso, porquanto o Despacho nº 002/2015/GCGA remanesce
ilegal em seu conteúdo e na forma de sua edição
, por fundamentos autônomos e suficientes à manutenção da sentença.

a) Violação ao critério legal de classificação.
Tanto a Lei Complementar nº 231/2005 (art. 33, §2º, I), vigente à época dos fatos, quanto a Lei Complementar nº 555/2014 (art. 43, §2º, II), atualmente em vigor, estabelecem que, para militares declarados no mesmo posto ou graduação na mesma data — como efetivamente ocorreu com a turma do 26º CFSD, unificada pelo próprio Estado no Boletim Interno nº 2.961/2006 —, o critério de desempate da antiguidade é a
classificação obtida no curso de formação
, e não a data individual de inclusão ou de conclusão do curso. Ao adotar critério estranho ao previsto em lei, o Despacho nº 002/2015/GCGA violou o princípio da legalidade estrita (art. 37,
caput
, da CRFB/88), criando parâmetro de antiguidade sem amparo em qualquer diploma normativo aplicável à carreira militar estadual.

b) Nulidade formal por ausência de processo administrativo prévio.
O ato foi editado de ofício e unilateralmente, sem a instauração de procedimento administrativo que assegurasse aos militares diretamente atingidos o contraditório e a ampla defesa, em afronta ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. A alteração de situação funcional consolidada há quase uma década, com repercussão direta sobre a esfera patrimonial dos militares (posicionamento em promoções e respectivos subsídios), exigia, no mínimo, a oportunidade de manifestação prévia dos interessados, o que não ocorreu.

c) Violação ao direito adquirido, à segurança jurídica e à boa-fé objetiva.
A classificação de 2006 gerou, ao longo de quase dez anos, situação jurídica consolidada, sobre a qual os militares pautaram promoções e designações funcionais. A tentativa de desconstituir esse quadro, unilateralmente e sem base legal, configura afronta ao art. 5º, XXXVI, da CRFB/88, e caracteriza inequívoco
venire contra factum proprium
, na medida em que a própria Administração, após publicar, reconhecer e aplicar por anos a classificação original, pretende agora invalidá-la sob o pretexto de vício que, se existente, seria de sua exclusiva responsabilidade.

Anota-se, por fim, que a questão não é nova a este Tribunal. No julgamento do Agravo de Instrumento nº 0114849-80.2015.8.11.0000, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, em caso de
idêntica moldura fática
— militares da PMMT, da mesma turma de formação, com posterior tentativa de alteração da classificação após longo lapso temporal —, assentou que:

“[...]
É ilegal a determinação de nova lista de classificação do curso de formação, após longo prazo temporal, entre a realização e o término do curso, e a devida publicação do boletim interno, uma vez que gera frustração da obediência à classificação geral imposta.
”
(TJ-MT – Agravo de Instrumento nº 0114849-80.2015.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.11.2015, DJe 16.11.2015)

Tal entendimento é inteiramente aplicável ao caso dos autos:
independentemente da existência ou não de decadência administrativa
, a alteração do critério de classificação de uma turma de formação após longo intervalo temporal — no caso, quase dez anos — é, por si só, incompatível com a segurança jurídica que deve reger as relações funcionais no âmbito da Administração Militar, gerando transtornos e frustrando a legítima expectativa dos militares quanto à ordem hierárquica já consolidada.

II.3 – Conclusão quanto ao mérito

Diante do exposto, embora deva ser
reformada a sentença no que concerne ao reconhecimento da decadência administrativa
— inocorrente na hipótese, à luz da correta aplicação intertemporal das Leis Estaduais nºs 7.692/2002 e 9.473/2010 —, subsiste
integralmente o comando anulatório
nela contido, por fundamento diverso e autônomo: a
ilegalidade material e formal
do Despacho nº 002/2015/GCGA, decorrente da violação ao critério legal de classificação (LC nº 231/2005 e LC nº 555/2014), da ausência de prévio processo administrativo, da afronta ao direito adquirido e à segurança jurídica, e em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
,
ratificando
a sentença recorrida em seu dispositivo — anulação do Despacho nº 002/2015/GCGA e manutenção da ordem hierárquica publicada no Boletim Interno nº 2.961, de 22/03/2006 —, ainda que por fundamentação diversa quanto à matéria de decadência administrativa.

Majoro os honorários sucumbenciais fixados na origem (10%) para
11%
sobre o valor atualizado da causa, a título de honorários recursais (art. 85, §11, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026